Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737584-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BALBINA CRISTINA MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, BENEDITA ALVES FERREIRA, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, JOSE LOPES ZEDES, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, ANANIAS LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, JOSE ALVES GONÇALVES DO CARMO, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA ABADIA RODRIGUES, TEREZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, TEOTÔNIA PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ZILDA BRAGA COSTA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, MARCOLINA PEREIRA BRAGA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, LUCIA PEREIRA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES DE SOUZA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, DORACI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, JOANA BENEDITA PEREIRA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO D E S P A C H O Dê-se vista à agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, sobre a certidão de ID 77663995. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora